Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713771-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: POSTO NOVENTA LTDA - ME RECORRIDO: RAIZEN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior de Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, havendo cláusula de eleição de foro, compete ao exequente optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu. 4. Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 que assim dispõe: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. 5. Na hipótese em análise, a cláusula de eleição de foro foi livremente acordada pelas partes no instrumento de confissão de dívida. Além disso, não se observa qualquer parte vulnerável entre as signatárias do título, uma vez que se trata de empresas de considerável porte. 6. Dessa forma, não foi demonstrado qualquer prejuízo às partes envolvidas, nem tampouco a abusividade da cláusula de eleição de foro, que foi estabelecida em condições paritárias. Assim, não se vislumbra qualquer situação que justifique a nulidade ou inaplicabilidade dessa cláusula, a qual deve ser respeitada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 781, I e 43. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 335; Acórdão no 1907558 de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível. A recorrente alega que o decisum objurgado divergiu do entendimento de outros tribunais ao decidir que a cláusula de eleição é válida, independente da vinculação do Juízo ao local onde o negócio foi realizado ou domicílio dos atores processuais. Defende a abusividade de cláusula contratual de eleição de foro, sendo relação de consumo ou não, quando o foro eleito não tiver qualquer vinculação com os atores processuais. Colaciona julgado do TJMG para amparar a controvérsia. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal que reputa ser objeto do dissídio interpretativo. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDMAR TEIXEIRA DE PAULA, OAB/GO 2.482-A e EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR, OAB/GO 19.739. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da sociedade ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação de dispositivo interpretado de forma divergente reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: ““A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Outrossim, defiro o pedido de publicação conforme requerido pela recorrente. Indefiro, de outro lado, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030